Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO AUTORAL INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consagra o art. 927, em conjunto com os arts. 186 e 187, todos do CC/2002), a regra geral de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.
2. Todavia, os elementos probatórios não indicam o nexo de causalidade com o sinistro descrito nos autos e a conduta do primeiro réu. O autor não se desincumbiu com o ônus probatório de demonstrar o alegado, conforme o art. 373, I, do CPC.
3. Apelação conhecida e desprovida.